Tribunal: STF
Processo: HC 84092
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA -
SONEGAÇÃO FISCAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO AINDA EM
CURSO - AJUIZAMENTO PREMATURO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA AÇÃO
PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A VÁLIDA
INSTAURAÇÃO DA "PERSECUTIO CRIMINIS" - INVALIDAÇÃO DO PROCESSO PENAL
 DE CONHECIMENTO DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE -
PEDIDO DEFERIDO.
- Tratando-se dos delitos contra a ordem
tributária, tipificados no art. 1º da Lei nº 8.137/90, a instauração
 da concernente persecução penal depende da existência de decisão
definitiva, proferida em sede de procedimento administrativo, na
qual se haja reconhecido a exigibilidade do crédito tributário ("an
debeatur"), além de definido o respectivo valor ("quantum
debeatur"), sob pena de, em inocorrendo essa condição objetiva de
punibilidade, não se legitimar, por ausência de tipicidade penal, a
válida formulação de denúncia pelo Ministério Público.
Precedentes.
- Enquanto não se constituir, definitivamente, em
sede administrativa, o crédito tributário, não se terá por
caracterizado, no plano da tipicidade penal, o crime contra a ordem
tributária, tal como previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. Em
conseqüência, e por ainda não se achar configurada a própria
criminalidade da conduta do agente, sequer é lícito cogitar-se da
fluência da prescrição penal, que somente se iniciará com a
consumação do delito (CP, art. 111, I). Precedentes.